Tribunal: TJDFT
Processo: 0721154-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. CARÁTER EMERGENCIAL. DEMORA ILEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1076 DO STJ. ABRANDAMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CABIMENTO.
1. Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A presente ação tem por objeto o fornecimento do medicamento ADALIMUMABE 20 mg, a cada 15 dias, sem atrasos, uma vez que a demora na análise das solicitações, na via administrativa, tem prejudicado o tratamento do menor. Cumpre esclarecer que não houve negativa de cobertura, restringindo-se a discussão nos autos ao prazo de resposta da seguradora, uma vez que o paciente precisa fazer uso do medicamento, impreterivelmente, a cada15 dias.
3. O art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98 dispõe que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”.
4. Na hipótese, ao contrário do que alega a ré/apelante, o risco da perda da acuidade visual caracteriza, indubitavelmente, lesão irreparável ao paciente e, portanto, o caráter emergencial do tratamento, o que atrai a necessidade de autorização imediata, nos termos do art. 3o, inciso XVII, da Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS.
5. O Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), a tese de que ''a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados”. Contudo, o próprio STJ, após a fixação do tema 1.076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; do mesmo modo, procedeu o Supremo Tribunal Federal, ao aplicar a equidade. Assim, não é possível a aplicação irrefletida do tema 1076, sob pena de se referendar situação de injustiça ao alvedrio do ordenamento jurídico como um todo.
6. Recurso da parte ré conhecido em parte e desprovido. Recurso adesivo da parte autora conhecido e desprovido.